Tribunal: TJDFT
Processo: 0023260-65.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0023260-65.2013.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO NUNES DE ALMEIDA EMBARGADOS: GABRIEL MACEDO CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, HABITE-SE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator